Tribunal: TJMT
Processo: 1001052-84.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001052-84.2020.8.11.9005
AGRAVANTE: B.M.M.L REPRESENTADO POR SUA GENITORA LUCIANA FATIMA DE MORAES (DEFENSORIA PÚBLICA)
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo menor B.M.M.L representado por sua genitora Luciana Fátima de Moraes, por intermédio da Defensoria Pública, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação tutela específica, ajuizada pelo menor, representado por sua genitora, em desfavor dos Agravados, deferiu, em parte, a tutela de urgência antecipada determinando que o(s) Requerido(s) providencie(m) ao requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, os tratamentos e serviços de reabilitação fisioterapêutica disponíveis pela rede SUS aptos a atender suas necessidades, a serem ofertados por equipe multidisciplinar, em instituição da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete.
Em breve síntese, o Agravante sustenta que foi diagnosticado com epilepsia, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e atrasos nos marcos de neurodesenvolvimento, portanto, necessita ser submetido a tratamento pelo método “pediasuit”.
Aduz que, o direito a saúde engloba não apenas o acesso ao tratamento, mas também o acesso aos médicos e medicamentos, todos e quaisquer procedimentos e medidas que se fizerem necessárias para reestabelecer o bem-estar advindo da moléstia.
Alega que, mantê-lo prolongadamente em tal situação, ou seja, sem prestação do tratamento médico indicado, é violante de sua dignidade constitucionalmente assegurada, assemelhando-se a tortura estatal e institucionalizada em face da ineficiência e ineficácia do estado de se organizar e gerir administrativamente seus serviços de saúde.
Argumenta que, a real necessidade do tratamento requerido e a urgência, no sentido jurídico do termo, estão demonstradas, haja vista que a necessidade dos cuidados se mantém até a presente data, bem como que, a decisão em comento embora tenha concedido a tutela em parte, significa indeferir o pedido pleiteado nos autos, uma vez que se o tratamento realizado pela rede pública de saúde fosse suficiente para tratar a patologia que acomete o agravante não seria necessário o ajuizamento da presente ação.
Neste contexto, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para compelir as partes agravadas a providenciarem, solidariamente, o imediato, ou em curto prazo de tempo fixado, o fornecimento de tratamento intensivo de Pediasuit, e demais providências necessárias, tais como, medicamentos, consultas, exames, procedimentos cirúrgicos e insumos necessários, para assegurar o tratamento médico adequado à paciente e outros decorrentes de sua patologia; Outrossim, em caso de inércia dos Requeridos, requer que sejam adotadas outras providências para a efetivação da tutela específica, dentre aquelas previstas no artigo 536, §1o , do CPC ou outras que se fizerem necessárias.
É o que merece registro.
Decido.
Como se sabe, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise do aduzido pelo Agravante, bem como dos documentos anexos ao feito, tenho que a liminar deve ser indeferida.
Pois bem. Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão, in verbis:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Ademais, rememoro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei no 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:
“Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.
Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.
Ocorre que, in casu, não verifico constar no feito documento médico que ateste a imprescindibilidade da disponibilização do tratamento pelo método “pediasuit” em favor do menor, constando nos autos apenas documentos médicos, disponíveis no ID n. 69964987, que atestam o estado de saúde do menor e o encaminha para a especialidade de psicopedagoga, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapia geral e equoterapia.
Assim, tenho que a determinação do Juízo singular atende aos anseios do paciente, eis que este determinou que os Requerido(s) providencie(m) ao requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, os tratamentos e serviços de reabilitação fisioterapêutica disponíveis pela rede SUS aptos a atender suas necessidades, a serem ofertados por equipe multidisciplinar, em instituição da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se os Agravados para apresentarem resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora